Tribunal: TJBA
Processo: 8000407-41.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000407-41.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIAN BRAGA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA DE CAMPOS RODRIGUES BELTRAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL. SÚMULA 150/STF. ART. 921, §4º, CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta por Lilian Braga dos Santos e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu, que declarou extinta a execução movida em face de Tokio Marine Seguradora S.A., com fundamento na prescrição intercorrente (arts. 487, II, e 924, V, do CPC).
Os apelantes alegam ausência de inércia, sustentando terem promovido diligências reiteradas para a localização de bens da executada, e que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente quanto à inércia dos exequentes e ao decurso do prazo prescricional do direito material após a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Constatou-se lapso superior a dois anos de completa inatividade processual após o último requerimento de penhora, evidenciando desídia dos exequentes.

4.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ (IAC nº 01 – REsp 1.604.412/SC e REsp 1.340.553/RS), a prescrição intercorrente incide automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, §4º, do CPC, independentemente de nova intimação, sendo aplicável a Súmula 150 do STF.

5.

A alegação de morosidade do Judiciário não afasta o ônus do credor de impulsionar a execução, cabendo-lhe indicar bens penhoráveis e requerer medidas eficazes.

6.

Jurisprudência da Quinta Câmara Cível e de outros órgãos deste Tribunal confirma que requerimentos infrutíferos e repetitivos não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, caracterizando-se a inércia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso de apelação conhecido e não provido.
Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.
Honorários recursais não majorados por inexistirem verbas de sucumbência fixadas na origem.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente se caracteriza pela conjugação da inércia do exequente e pelo decurso do prazo prescricional do direito material, contado automaticamente do término da suspensão processual.

2.

Requerimentos repetitivos ou diligências infrutíferas não constituem causas de suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente.

3.

O ônus de impulsionar a execução e promover medidas eficazes recai sobre o credor, não podendo a paralisação do feito ser imputada à morosidade do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II; 921, §4º; 924, V.
Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 01 (REsp 1.604.412/SC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018;
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018;
TJBA, Apelação nº 8037837-03.2021.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 19.09.2023;
TJBA, Apelação nº 0000046-04.1999.8.05.0068, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 17.03.2022;
TJBA, Apelação nº 0123630-81.2000.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8000407-41.2016.8.05.0082
,

d
e Gandu, em que figura como
APELANTE
,
LILIAN BRAGA DOS SANTOS e outros
,
e como
APELADA,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.